Tribunal: TJDFT
Processo: 0730092-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730092-45.2023.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE- 2 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 6 RECORRIDA: HEIDINA FERREIRA PIRES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIDA A PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA, MINHA VIDA. LEI FEDERAL 11.977/2009. DIREITO REAL DE USO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A despeito das alegações no sentido de a legislação permitir a penhora dos direitos aquisitivos, inviável, como bem destacado na decisão agravada, a constrição dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais, porquanto referido bem foi adquirido pelo devedor por meio de programa habitacional (Minha casa, Minha vida) gerenciado pelo Governo Federal, cujas regras constam da Lei Federal 11.977/2009. De acordo com referida lei, o imóvel adquirido integra o patrimônio do ente público, que apenas cede o direito de uso ao particular inscrito e beneficiado no programa habitacional, havendo restrições para a alienação, locação ou transferência deste para outro titular. 2. Considerando que a agravada/executada é detentora somente do direito real de uso, de caráter personalíssimo, que não pode ser transmitido ou alienado a terceiros, não é possível a penhora dos direitos aquisitivos do bem para pagamento de dívida do devedor, como pretende o agravante (ao menos até que sejam quitadas as parcelas do financiamento dirigido aos adquirentes), pois o bem integra o patrimônio do ente público. Entender de modo diverso seria permitir penhora sobre bem de terceiro estranho à lide (Poder Público), o que não pode ser aceito dada a afronta ao Princípio da Patrimonialidade (art. 789, Código de Processo Civil). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 833, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o imóvel gerador das despesas condominiais constitui garantia de pagamento da dívida; b) artigo 835, inciso XII, do CPC, entendendo que não há qualquer óbice quanto à penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente para pagamento de débito em execução, mesmo que o imóvel seja decorrente de PMCM. Aponta divergência jurisprudencial em relação às teses acima descritas nas alíneas “a” e “b”, colacionando julgados do TJSP e do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 835, inciso XII, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023